Tribunal: TJDFT
Processo: 0739950-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO FALSO NEGATIVO. ATUALIDADE OU CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. NECESSIDADE. DESPROVIMENTO.
A prisão preventiva é uma medida excepcional que exige motivação concreta, em decisão fundamentada, calcada na existência de fatos atuais ou contemporâneos, que justifiquem a sua necessidade, nos termos do § 2o do art. 312 e do § 1o do art. 315 do Código de Processo Penal.
Não comprovados fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a necessidade dos decretos de prisão preventiva, deve ser mantida a decisão que indeferiu os pedidos.
Sabe-se que é possível mitigar-se a regra da contemporaneidade com base na natureza do delito e no elevado risco de reiteração delitiva. Mas, no caso, malgrado a indiscutível gravidade do delito, não há concreta evidência de continuidade e reiteração das ações criminosas pelos recorridos.
Recurso em sentido estrito desprovido.